Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738287-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID no 32274811, a agravada sustenta, como óbice à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, deferida liminarmente no presente agravo de instrumento (ID no 31156861), a circunstância de o referido bem encontrar-se sob a proteção do art. 1o, da Lei no 8.009/90, eis que, segundo alega e consta na Declaração de Imposto de Renda de ID no 32274812, residiria com sua família no imóvel objeto da penhora. Diante disso, e, considerando o disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o tema, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator